Tribunal: TJPA
Processo: 0808080-63.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808080-63.2023.8.14.0028

APELANTE: JOAO BATISTA SILVA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, IV), à pena de 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) cassação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária às provas dos autos e por vícios na quesitação; (iii) exclusão da qualificadora; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; (v) readequação do regime prisional; e (vi) prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita; (ii) saber se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos ou se há nulidade na quesitação; (iii) saber se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (v) saber se é possível a alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, sobretudo quando a parte é assistida por advogado particular. Nos termos do CPC, art. 98, §§2º e 3º, c/c CPP, art. 3º, eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ser analisada na fase de execução.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pela CF/1988, art. 5º, XXXVIII, impede a cassação da decisão quando houver suporte probatório mínimo. A anulação com fundamento no CPP, art. 593, III, “d”, exige decisão totalmente dissociada das provas, o que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões plausíveis.

5. Não demonstrado prejuízo concreto, não há nulidade na quesitação, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de demonstração objetiva de violação procedimental.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando amparada no conjunto probatório, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração dos fatos, não sendo possível sua exclusão sem evidente dissociação das provas.

7. A pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente valoradas, nos termos do CP, art. 59, não havendo ilegalidade na exasperação.
8. O regime inicial fechado é compatível com a quantidade de pena aplicada e a gravidade concreta do delito, inexistindo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 59, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 3º e 593, III, “d”; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/05/2015; STJ, HC 674920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Batista da Silva Viana, inconformado com a r. sentença (ID n° 31964907), que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela conduta disposta no artigo 121, §2°, IV, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a concessão da justiça gratuita, alegando a hipossuficiência do apelante; (b) cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que está divorciada das provas dos autos, além de apontar vícios nos quesitos da votação; (c) exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, refazendo a dosimetria da pena na modalidade simples do homicídio; (d) fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (e) readequação do regime prisional de cumprimento de pena e (f) prequestionamento das matérias arguidas (ID n° 31964948).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID n° 31964951).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID n° 33067518).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, contando com o interesse e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA FACE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogado particular. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)

3 – DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS E SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO E VÍCIO NOS QUESITOS DA VOTAÇÃO

Adentrando o mérito, a defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando a fragilidade probatória, e vício nos quesitos de votação.

Pois bem.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

Consta da denúncia que no dia 15.05.2023, por volta das 05h00, na folha 33, quadra 16, atrás do SBT, bairro Nova Marabá, nesta cidade, João Batista Silva Viana, agindo com manifesto homicida, mediante golpe de arma branca, matou a vítima Carlos Lopes de Souza.

Da exordial acusatória, integralmente, extraio (ID n° 21996075):

Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima estava com sua namorada Wanna Araújo e os amigos Ricardo, Alessandra e o denunciado em um estabelecimento chamado “Karibe”, na Velha Marabá.

Em determinado momento, Wanna e Carlos discutiram porque Wanna estava dançando com João Batista, razão pela qual Wanna, João Batista e Alessandra foram para casa juntos no carro de Alessandra, enquanto Carlos permaneceu na festa.

Posteriormente, Carlos se dirigiu para a casa de Wanna, visto que foi morto a apenas alguns metros de distância da residência, oportunidade em que João Batista ceifou sua vida com um golpe de arma branca no pescoço.

Após o cometimento do crime, João Batista solicitou que Alessandra o levasse embora do local, fato corroborado com as imagens de câmeras de segurança que registraram a movimentação de João Batista nas proximidades do crime, inclusive o momento que ele entra no carro de Alessandra. Vale ressaltar que nesse momento confessou o crime para Alessandra. Além disso, João Batista antes de se ausentar do distrito de culpa, passou na residência de Eldeane, sua ex-companheira, para quem também confessou o crime.

A tese acusatória encontra-se lastreada em robusto conjunto probatório, composto por elementos documentais e depoimentos colhidos em juízo, todos submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dentre tais elementos, destaca-se o depoimento do Delegado de Polícia Civil Walter Ruiz (mídia ID nº 31964913), que relatou, de forma detalhada, o desenvolvimento das investigações. Segundo consignou, a Delegacia de Homicídios foi acionada para apurar os fatos, ocasião em que se constatou que a vítima se encontrava nas proximidades da residência de sua companheira, Wanna, a qual inicialmente negou qualquer vínculo com o ofendido. Todavia, a análise do aparelho celular da vítima revelou fotografias que indicavam a relação entre ambos, circunstância que serviu como ponto de partida para o aprofundamento das investigações, culminando na identificação da autoria atribuída a João Batista Silva Viana.

No mesmo sentido, o depoimento de Ítalo Vale (ID nº 31964919), também atuante na investigação, corroborou a narrativa policial, detalhando as diligências realizadas e o encadeamento lógico das provas que conduziram à conclusão quanto à autoria delitiva.

Ressalte-se que os demais testemunhos colhidos mostraram-se imprecisos e pouco consistentes, revelando, em verdade, tentativa de afastar o apelante da cena do crime, sem, contudo, apresentar elementos concretos capazes de infirmar o conjunto probatório produzido.

Por outro lado, o apelante João Batista Silva Viana, em seu interrogatório (ID nº 31964929), ao exercer seu direito constitucional de autodefesa, negou a prática delitiva, afirmando que esteve na companhia da vítima em uma festa, onde todos faziam uso de substâncias entorpecentes, e que, após saírem do local, não mais manteve contato com ela. Alegou, ainda, que ouviu um barulho na rua e avistou um corpo ao chão, tomando conhecimento posteriormente de que se tratava da vítima, o qual ficou desnorteado, atribuindo seu estado de confusão ao consumo de drogas.

Todavia, a versão apresentada pelo apelante mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo suficiente para infirmar o conjunto de provas produzido, especialmente diante da coerência e convergência dos elementos colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo.

A verdade é que entre as teses contrapostas apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma (a da acusação), a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastada argumentação da defesa. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a

soberania da decisão dos jurados.

Ademais, ainda que se cogite eventual discussão acerca da redação dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, é certo que a eventual nulidade do julgamento não decorre automaticamente do mero inconformismo com o resultado, exigindo-se, para tanto, a demonstração concreta de violação às regras do procedimento do Tribunal do Júri, bem como de efetivo prejuízo à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Com efeito, a análise da quesitação não pode ser realizada de forma isolada e abstrata, dissociada do contexto em que se desenvolveu a sessão plenária, devendo ser considerada à luz de todo o iter procedimental e das teses efetivamente debatidas perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, alegações genéricas, desacompanhadas da indicação precisa do vício, do momento oportuno de sua arguição e, sobretudo, da demonstração do prejuízo concreto suportado pela parte, não se mostram aptas a infirmar a validade do julgamento, sob pena de indevida ampliação das hipóteses de nulidade.

Assim, ausente demonstração inequívoca de prejuízo e não evidenciada qualquer irregularidade substancial no procedimento, não há falar em nulidade da quesitação ou do julgamento pelo Tribunal do Júri.

4 – DA REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Noutro giro, também descabido o pedido de exclusão da qualificadora disposta no art. 121, §2º, IV, do CPB, pois o conjunto probatório dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

5 – DA PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Como é sabido, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada pela MM. Juíza Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (ID 31964907):

a) culpabilidade: Reputo em grau elevado, já que réu e vítima mantinham amizade, e momentos antes do crime estavam juntos na casa noturna "Karibe". Posteriormente, o réu o aguardou nas proximidades da residência de Wanna, namorada da vítima, e desferiu golpe certeiro com arma branca no pescoço, demonstrando maior frieza na execução do delito. b) antecedentes: Em que pese o réu possuir certidão de antecedentes criminais positiva, Id. 157787904, consoante inteligência da Súmula 444/STJ “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, devendo ser considerado favorável ao imputado. c) conduta social: Não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, não devendo ser valorada. d) personalidade: Não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor. e) motivos do crime: Os motivos revelam futilidade, relacionados a ciúmes e disputas amorosas, demonstrando desprezo pela vida humana por causa banal. f) circunstâncias: Entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução, reputo desfavoráveis, vez que o réu aguardou a vítima nas proximidades da residência da namorada da vítima, aproveitando-se da madrugada, o que agrava sobremaneira a censura da conduta ante a premeditação para o delito. g) consequências: Inerentes ao tipo. h) comportamento da vítima: A vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, havendo 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, FIXO a pena base em 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fica o acusado JOÃO BATISTA SILVA VIANA condenado definitivamente à pena privativa de liberdade em 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, nos moldes tipificados na inicial e reconhecida pelo Conselho nesta oportunidade.

Sem delongas, não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto três circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas de forma idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos, razão pela qual deve ser mantida a reprimenda no patamar estabelecido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, conforme dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável já se mostra suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que, com ainda maior razão, se aplica ao presente caso, em que há pluralidade de vetores negativamente valorados.

O regime de cumprimento de pena permanece o inicialmente fechado.

6 – DO PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

7 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 26/05/2026